Tribunal: TJES
Processo: 5000348-83.2019.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000348-83.2019.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUZA SANTANA SILVA
RECORRIDO: MASTERCARD BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cleuza Santana Silva, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente ação indenizatória de danos materiais e morais em desfavor de Mastercard Brasil Ltda, e Atacado S.A., ambas igualmente qualificadas nos autos. Narra a autora, que aderiu junto a empresa Atacadão S/A (2ª requerida), um cartão de crédito de bandeira Mastercard (1ª requerida). Informa que após utilizar o cartão, notou que haviam descontos desconhecidos, referentes a Seguro Sorte Grande Atacadão e “parcela pronto”, que alega não ter contratado. Afirma, com isso, que tais cobranças são indevidas. Por este motivo, em sede de mérito, requer: (i) condenação das requeridas em danos morais; (ii) condenação das requeridas em danos materiais referente referente ao Seguro Sorte Grande Atacadão tem cobrado o valor de R$ 4,90 (quatro reais e noventa centavos), aproximadamente 4 a 5 vezes na fatura mensal, desde as primeiras faturas e a Parcela Pronta que estão sendo cobrados 12 (doze) vezes os valores de R$ 17,01 e R$ 9,33 (nove reais e trinta e três centavos), tudo em dobro.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, por entender que as cobranças objetos de controvérsia são legais, não incidindo culpa na conduta da empresa recorrida ante ausência de falha na prestação dos serviços.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6676828) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrente aduz que são realizados descontos em sua fatura de cartão de crédito aderido junto a empresa recorrida referentes a cobranças “seguro sorte grande atacadão” e “parcela pronto”, a qual desconhece, visto que alega não ter relizado ou contratado os serviços citados.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que em sede de contestação a recorrida trouxe aos autos comprovante em forma de áudio do atendimento realizado junto a recorrente (ID 34975306), mostrando de forma clara que a mesma autoriza sua inclusão no programa “seguro sorte grande atacadão” onde lhe é informado o valor cobrado nas faturas do cartão de crédito.

Ademais, verifico que os os valores cobrados referentes ao serviço “parcela pronto” são referentes aos parcelamentos realizados pela recorrente quando efetua o pagamento de sua fatura do cartão de crédito, visto que realiza pagamento inferior ao valor total da fatura, restando saldo remanescente cobrado em meses subsequentes (ID 6676805). Sendo assim, mostra-se incabível a declaração de inexigibilidade de débito ou reparação por danos morais, nos termos do artigo 14 § 3º, inciso II do CDC.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)